Tribunal: CARF
Processo: 18471.000042/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2003, 2004, 2005
DECISÕES RECORRIDAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
Para aditar ou retificar o lançamento inicial, a autoridade administrativa deverá respeitar o devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa, franqueando a oportunidade de o contribuinte conhecer e rebater o ato revisado de forma a não produzir uma desigualdade das partes.
O auto de infração complementar e seus anexos são parte integrante do auto de infração original, eis que não caracteriza uma renovação do lançamento ou um novo lançamento, mas um elemento integrativo e aditivo daquele..
Em face do principio da coerência dos atos públicos, o lançamento suplementar abre novo prazo para a contribuinte contestar o auto de infração. Ou seja, a segunda impugnação abrange não só o lançamento complementar, mas todo o lançamento originalmente elaborado. Isso porque, se assim não fosse, seria possível que os autos de infração fundamentados nas mesmas razões de fato e de direito teriam destinos diferentes.
Assim, o lançamento complementar implica abertura de novo prazo e nova impugnação, abarcando as matérias do lançamento original e complementar.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 327

1
326
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18471.000042/2008­25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.672 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Matéria
AUTO DE INFRAÇÃO IRRF
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE
JANEIRO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Exercício: 2003, 2004, 2005
DECISÕES RECORRIDAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
Para aditar ou retificar o lançamento inicial, a autoridade administrativa
deverá respeitar o devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa,
franqueando a oportunidade de o contribuinte conhecer e rebater o ato
revisado de forma a não produzir uma desigualdade das partes.
O auto de infração complementar e seus anexos são parte integrante do auto
de infração original, eis que não caracteriza uma renovação do lançamento ou
um novo lançamento, mas um elemento integrativo e aditivo daquele..
Em face do principio da coerência dos atos públicos, o lançamento
suplementar abre novo prazo para a contribuinte contestar o auto de infração.
Ou seja, a segunda impugnação abrange não só o lançamento complementar,
mas todo o lançamento originalmente elaborado. Isso porque, se assim não
fosse, seria possível que os autos de infração fundamentados nas mesmas
razões de fato e de direito teriam destinos diferentes.
Assim, o lançamento complementar implica abertura de novo prazo e nova
impugnação, abarcando as matérias do lançamento original e complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, declarar a
nulidade, de ofício, dos acórdãos no 12­32.915 e 12­32.916, proferidos pela 9a Turma da
DRJ/Rio de Janeiro I, determinando a devolução dos autos à instância a quo para que sejam
apreciadas as questões suscitadas pelo sujeito passivo atinentes aos lançamentos inicial e
complementar, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Carlos André Soares

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000042/2008-25
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 328

2
Nogueira, que votou pela decretação da nulidade tão somente do acórdão relativo ao
lançamento suplementar.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 329

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 311/314) em face:
a) do Acórdão no 12­32.916 da 9a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I (e­fls.
290/294), sessão de 23/08/2010, que não conheceu da Impugnação;
b) do Acórdão no 12­32.915 da 9a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I, sessão de
23/08/2010 ­ que julgou a Impugnação improcedente, nos autos do Processo no
12898.002453/2009­49 (Processo juntado por apensação ao presente, em 19/11/2014).
Quanto aos fatos, consta dos autos:
­ que, em 10/01/2008, a fiscalização da RFB, no caso DFI/Rio de Janeiro,
lavrou Auto de Infração do IRRF dos anos­calendário 2003, 2004 e 2005, ao imputar a
seguinte infração (e­fls. 31/43), in verbis:

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 330

4

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 331

5

­ que ainda quanto aos fatos consta do Termo de Constatação Fiscal (e­fls.
29/30), parte integrante do lançamento fiscal, in verbis:

(...)
1) O contribuinte foi selecionado para Diligência Fiscal de n°
2007­00258­6 para apuração de possíveis irregularidades no
recolhimento do IRRF ­ Aplicações Financeiras de Renda Fixa
e CPMF.
2) Na análise da documentação apresentada foi verificado que o
contribuinte teve o pedido de Renovação do CEAS, formalizado
através do processo n° 71010000253/2003­63 INDEFERIDO,
conforme Resolução n° 45, de 15 de março de 2007, DOU
22/03/2007. (fls. 24 )
3) Assim sendo, foi solicitado emissão de MPF­F, para apuração
dos tributos e multas cabíveis, o qual foi emitido em 21/09/2007.
4) Existe processo judicial de n° 2006.34.00.009778­9, na 5a
Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo sido
indeferido a solicitação de Tutela Antecipada, em 05/04/2006,
Decisão de n° 140/2006. (fls. 25/27).
5) Faz parte do presente Termo a planilha referente aos
Rendimentos de Aplicações Financeiras e CPMF. (fls. 08/10).
6) Foi lavrado Auto de Infração parcial­IRRF referente ao
exercício de 2003, ano›calendário de 2002, processo de n°
18471002169/2007­06.
(...)

Ciente do lançamento fiscal e do Termo de Encerramento em 15/01/2008 (e­
fls. 31 e 51), a contribuinte apresentou Impugnação em 05/05/2008 (e­fls. 56/63), cujas razões,
em síntese, são as seguintes:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 332

6
­ que, acredita, os documentos apresentados servirão para esclarecer,
suprimir, possíveis dúvidas acerca da IMUNIDADE CONSTITUCIONAL que detém a 128
(cento e vinte e oito) anos, considerando que foi fundada em 1880;
­ que invocou o art. l50, VI ,“c”, da CF/88, ou seja, que é vedado instituir
imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social
sem fins lucrativos lucrativos, observados os requisitos da lei;
­ que é aplicável o Código Tributário Nacional, art.14, II c/c. alínea “c” do
inciso IV do art .9° ;
­ que o Estatuto Social da impugnante atende ipsis litteris às exigências da
Carta Magna e o RELATÓRIO DA DIRETORIA demonstra de forma cabal e insofismável que
a entidade cumpre todos os requisitos alinhados no CTN. reproduzindo os fundamentos
essenciais do gozo da imunidade;
­ que, ainda, a impugnante narrou a importância de sua existência como
entidade filantrópica, seus feitos, breve histórico de sua trajetória, in verbis:

(...)
A Impugnante mantém desde sua fundação em 1880, todos os
serviços constantes de seu estatuto, sendo pioneira na
assistência social à população, ressaltando­se sua participação
marcante na campanha para erradicação da varíola em 1904,
liderada pelo médico Dr. Oswaldo Cruz, responsável pela
organização de seu laboratório, que no mesmo ano, criou a
Seção de caridade, importando ambulância (a primeira do Rio
de Janeiro), para atender a população; em 1918, participou
ativamente com seus médicos no atendimento das vítimas da
gripe espanhola.
Por seu trabalho nos 128 anos de existência, a entidade foi
agraciada com títulos de utilidade pública, considerando que em
razão de reivindicações suas, os trabalhadores conseguiram
folgas aos sábados e domingos e férias, estando em seu acervo a
caneta de ouro utilizada pelo Presidente da República ARTHUR
em 1926.
As gestões fecundas que resultaram em benefícios para a
população, tais como O TIRO DE GUERRA; a assistência
médica à população, a primeira ambulância com a Seção de
caridade; as campanhas de vacinação; a criação do Instituto
Brasileiro de Contabilidade ­ IBC; o atendimento das vítimas da
gripe espanhola, a jornada de 08:00 horas de trabalho, até então
12:00 horas mínimas, levam­nos a dizer que a entidade por seus
feitos faz parte da História do Brasil.
(...)
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 333

7
­ que, daí, ser inaceitável e absurda a cobrança ora questionada por ser
indevida;
­ que pediu realização de diligência fiscal para a constatação “in loco” do
atendimento filantrópico e os registros desse serviço prestado aos carentes, idosos, gestantes e
crianças com fornecimento gratuito de remédios;
­ que, por fim, à vista do exposto, demonstrada a ilegalidade da cobrança
tributária que afronta a Constituição e o CTN, espera e requer seja cancelada a exigência fiscal.

Obs:
­ que, em 28/12/2009, tomou ciência do Auto de Infração Complementar do IRRF do ano­
calendário 2004.
­ Lançamento Complementar:. Conforme Termo de Constatação de 22/12/2009 da
DIFIS/Rio de Janeiro (e­fls. 231/232), a fiscalização constatou exigência a menor no Auto de Infração do IRRF,
então lavrou Auto de Infração do IRRF Complementar ­ diferença de alíquota para o ano­calendário 2004.
Ou seja:
Consoante art. 19 da Lei no 11.033/2004 somente a partir de 19 de janeiro de 2005 a alíquota
de 15% passou a incidir sobre os rendimentos das aplicações financeiras com prazos superiores a 720 dias,. Em
face disso, foi lavrado auto de infração complementar do IRRF do ano­calendário 2004 para exigência de
diferença de imposto atinente à diferença de alíquota de 5% .
O crédito tributário ­ lançamento complementar do ano­calendário 2004 , de 22/12/2009 (e­
fls.223/243), perfaz R$ 295.182,29:

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 334

8

­ que o lançamento fiscal complementar gerou os autos do processo administrativo n°
12898002453/2009­49, o qual, porém, foi juntado por apensação aos presentes autos apenas, em 19/11/2014,
conforme despacho (e­fl. 326), e colaciono excerto:
(...)
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
18471.000042/2008­25
INTERESSADO:
ASSOCIACAO
DOS
EMPREGADOS
NO
COMERCIO DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE APENSAÇÃO (1)
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 335

9
Nessa data, foi juntado por apensação a este processo, o processo no
12898.002453/2009­49
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2014
Distribuir/Sortear / FRANCISCA DAS CHAGAS L BEZERRA
SECOJ/SECEX/CARF/MF/DF SECEX/CARF/MF/DF DF CARF MF
(...)

Ciente do lançamento complementar do ano­calendário 2004 em 28/12/2009 ­ segunda­feira
(e­fl. 245), a contribuinte apresentou Impugnação (e­fls. 248/249), reiterando as razões já apresentadas
anteriormente e juntou documentos (e­fls. 250/288).

Na sessão de 23/08/2010, a 9a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I :
a) não conheceu da Impugnação quanto ao lançamento inicial, por
intempestividade, conforme Acórdão no 12­32.916 (e­fls. 290/294), cuja ementa transcrevo, in
verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­
IRRF
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A petição apresentada ao órgão preparador após o prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da ciência do Auto de Infração, é
intempestiva, não instaurando a fase litigiosa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
(...)

b) julgou a Impugnação Improcedente quanto ao lançamento
complementar, conforme Acórdão no 12­32.915, cuja ementa transcrevo, in verbis:

(....)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano­calendário: 2004
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 336

10
AUTO
DE
INFRAÇAO
COMPLEMENTAR.
MATERIA
IMPUGNADA.
A impugnação decorrente de auto de infração complementar
restringe­se à matéria nele modificada, distanciando­se do
debate afeto ao lançamento original.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ­ IRRF
Ano­calendário: 2004
ALÍQUQTA APLICÁVEL 20%.
Até o ano de 2004 (inclusive), está sujeito ao imposto de renda
na fonte, à alíquota de 20%, o rendimento decorrente de
aplicação financeira de renda fixa auferido por qualquer
beneficiário.
Impugnação lmprocedente
Crédito Tributário Mantido
(...)

Ciente dessas decisões em 17/11/2020 e 26/11/2010 respectivamente (e­fls.
302/307), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 14/12/2010, peça recursal única (e­
fls. 311/314) em relação a ambos os acórdãos citados .
Nas razões do recurso aduziu, in verbis:

(...)

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 337

11

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 338

12

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 339

13

(...)

É o relatório.

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 340

14

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
DECLARAÇÃO DE NULIDADE, DE OFÍCIO, DOS ACÓRDÃOS DA INSTÂNCIA A
QUO

O Recurso Voluntário, apresentado em peça única, é tempestivo e busca a
reforma dos Acórdãos nos 12­32916 (proferido nestes autos de lançamento inicial) e 12­32.915,
proferido nos autos do Processo no 12898.002453/2009­49 (lançamento complementar).

Obs:
(i) Como demonstrado no rlatório, o lançamento fiscal complementar gerou os autos do
processo administrativo n° 12898002453/2009­49, o qual, porém, foi juntado por apensação aos presentes autos,
em 19/11/2014, conforme despacho (e­fl. 326) que transcrevo, in verbis:

(...)
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
18471.000042/2008­25
INTERESSADO:
ASSOCIACAO
DOS
EMPREGADOS
NO
COMERCIO DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE APENSAÇÃO (1)
Nessa data, foi juntado por apensação a este processo, o processo no
12898.002453/2009­49
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2014
Distribuir/Sortear / FRANCISCA DAS CHAGAS L BEZERRA
SECOJ/SECEX/CARF/MF/DF SECEX/CARF/MF/DF DF CARF MF
(...)

(ii) A referida juntada por apensação ocorreu, apenas, após a apresentação pela recorrente do
recurso voluntário em peça única, em face dos citados acórdãos.

No caso, de plano constato inocorrência de preclusão por existência de
matéria de ordem pública: nulidade dos acórdãos recorridos por violação dos princípios do
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 341

15
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Por isso, conheço integralmente do
recurso.
Veja.
Neste Processo no 18471.000042/2008­25 foi proferido o Acórdão no 12­
32.916 quanto ao Auto de Infração do IRRF, anos­calendário 2003, 2004 e 2005 ­ lançamento
inicial.
Nos autos do Processo no 12898.002453/2009­49 foi proferido o Acórdão no
12­32.915 quanto ao Auto de IRRF do ano­calendário 2004 ­lançamento complementar.
Ambos os acórdãos são da 9a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I e da mesma
data (sessão de julgamento), ou seja, 23/08/2010.
No lançamento inicial, a Impugnação restou não conhecida, por
intempestividade. Já, no lançamento complementar, a Impugnação foi apresentada
tempestivamente, porém a Turma somente conheceu da matéria atinente à matéria
complementar (diferença de alíquota), julgando a Impugnação improcedente. De modo que não
avançou na análise do mérito se o sujeito passivo detinha ou não imunidade na data de
lavratura dos autos de infração.
Data venia ambos os acórdãos são nulos, pois o auto de infração
complementar, que implicou agravamento da exação fiscal, devolveu o prazo para
apresentação de uma nova Impugnação (Decreto no 70.235/72, art. 15, com redação dada pelo
art. 1o da Lei no 8.748/93).
Ou seja, em ocorrendo agravamento da exigência inicial, há devolução do
prazo para impugnação.
Em face do principio da coerência dos atos públicos, deve­se considerar que
com o lançamento suplementar foi aberto novo prazo para a contribuinte contestar o auto de
infração. Ou seja, a segunda impugnação abrange não só o lançamento complementar, mas
todo o lançamento originalmente elaborado. Isso porque, se assim não for, é possível que os
autos de infração fundamentados nas mesmas razões de fato e de direito tenham destinos
diferentes.
Nesse sentido, transcrevo a doutrina de Marcus Vinicius Neder e Teresa
Martínez López (p. 230), in Processo Administrativo Federal Comentado, 2a Edição, São
Paulo, Editora Dialética, 2004, in verbis:

(...) o saneamento do processo fiscal será promovido pela feitura
de auto de infração complementar. Esta peça, sob pena de
nulidade, deverá descrever os motivos que fundamentam a
alteração do lançamento original, indicando o fato ou
circunstância que ele pretende aditar ou retificar, demonstrando
o crédito tributário unificado, de modo a permitir ao
contribuinte o pleno conhecimento da alteração.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 342

16
Ressalte­se, ainda, para aditar ou retificar o lançamento, a
autoridade administrativa deverá respeitar o princípio do
contraditório, franqueando a oportunidade de o contribuinte
conhecer e rebater o ato revisado de forma a não produzir uma
desigualdade das partes. Logo, no agravamento, deverá ser
aberto o prazo para que uma nova impugnação seja
apresentada.
Em princípio, o auto de infração complementar e seus anexos
são parte integrante do auto de infração original, eis que não
caracteriza uma renovação do lançamento ou um novo
lançamento, mas um elemento integrativo e aditivo daquele.
(...)

Ainda, o despacho da DIORT da DRF/Rio de Janeiro I, de 07/05/2010 (e­fls.
288/289), ao receber a impugnação do lançamento complementar, de forma expressa, sinalizou
à DRJ que a segunda impugnação abrange não só o lançamento complementar, mas todo o
lançamento originalmente elaborado. Isso porque, se assim não for, é possível que os autos de
infração fundamentados nas mesmas razões de fato e de direito tenham destinos diferentes, in
verbis:

(...)
Trata o presente processo de auto de infração à legislação de
IRRF (fls. 30 a 42), relativo aos meses de janeiro de 2003 a
dezembro de 2005, cuja ciência foi dada em 15/01/2008. O
crédito tributário resultante é de R$ 2.893.805,58, abrangendo
principal, multa de ofício e juros de mora (calculados até
28/12/2007).
Inconformada com a cobrança decorrente do lançamento, a
contribuinte apresentou “impugnação” em 05/05/2008 (fls.
52/59).
Tendo em conta a apresentação intempestiva, os presentes autos
foram encaminhados para a EQPEJ/DIORT verificar a
possibilidade de revisão de ofício (fl. 209).
Não obstante, o processo foi encaminhado novamente para a
DEFIS/RJO verificar a possibilidade_de efetuar lançamento
complementar, (...), posto que no presente lançamento foi
utilizada a alíquota de 15%, quando o correto seria 20%. .
Em 28/12/2009 (fi. 230), foi formalizado o competente auto de
infração
(processo
n.°
12898002453/2009­49),
para
formalização da diferença de alíquota do IRRF sobre aplicações
financeiras ocorridas nos meses do ano de 2004, no total de R$
295.182,25, incluídos o principal, multa de oficio e juros de
mora.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 343

17
Às fls. 233//236, consta impugnação ao lançamento suplementar
da tada de 27/01/2010. No próprio documento mencionado
encontram­se especificadas as datas de encaminhamento para
Divisão
de
Fiscalização
III,
28/01/2010,
e
para
a
DICAT/EQCAU, 29/01/2010. Não há, entretanto, a data de seu
recebimento.
Observa­se, assim, que no presente processo há duas questões a
serem resolvidas: i) a tempestividade da impugnação do auto de
infração suplementar; e ii) a abrangência da impugnação.
No que tange a abrangência, em face do principio da coerência
dos atos públicos, deve­se considerar que com o lançamento
suplementar foi aberto novo prazo para a contribuinte contestar
o auto de infração. Ou seja, a segunda impugnação abrange não
só o lançamento complementar, mas todo o lançamento
originalmente elaborado. Isso porque, se assim não for, é
possível que os autos de infração fundamentados nas mesmas
razões de fato e de direito tenham destinos diferentes.
(...)

Justamente, para evitar aberração jurídica, a segunda impugnação abrange
não só o lançamento complementar, mas todo o lançamento originalmente elaborado. Isso
porque, se assim não for, é possível que os autos de infração fundamentados nas mesmas
razões de fato e de direito tenham destinos diferentes
Ambos os lançamentos deveriam estar no mesmo processo e terem sido
julgados pelo mesmo acórdão, porém antes deveria ter ocorrido a juntada dos processos por
anexação ou apensação.
A juntada por apensação, entretanto, somente ocorreu após a apresentação do
Recurso Voluntário, pois o sujeito passivo apresentara razões contra ambos os acórdãos na
mesma peça de defesa.
Ou seja, o recurso foi apresentado em 14/12/2010 e a juntada, por apensação
do Processo no 12898.002453/2009­49 ao presente, deu­se apenas 19/11/2014.
O processamento em separado, em processos diversos, do lançamento
complementar e do lançamento inicial criou dificuldades ao sujeito passivo, desnecessariamente.
Como dito, para aditar ou retificar o lançamento, a autoridade administrativa
deverá respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa, franqueando a oportunidade de
o contribuinte conhecer e rebater o ato revisado de forma a não produzir uma desigualdade das
partes.
O auto de infração complementar e seus anexos são parte integrante do auto
de infração original, eis que não caracteriza uma renovação do lançamento ou um novo
lançamento, mas um elemento integrativo e aditivo daquele.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000042/2008­25
Acórdão n.o 1401­004.672
S1­C4T1
Fl. 344

18
No agravamento do lançamento fiscal (lançamento complementar), a segunda
impugnação abrange não só o lançamento complementar, mas todo o lançamento originalmente
elaborado. Isso porque, se assim não fosse, seria possível que os autos de infração
fundamentados nas mesmas razões de fato e de direito teriam destinos diferentes.
Portanto, em face das vicissitudes do caso concreto em tela, o lançamento
complementar implicou a abertura de novo prazo e nova impugnação, abarcando as matérias do
lançamento original e complementar. Logo, não há que se falar em preclusão, no caso.
Assim, devem ser declarados, de ofício, nulos os acórdãos recorridos por
cerceamento do contraditório e da ampla defesa.
Por todas essas razões, voto para anular, de ofício, ambos os acórdãos da
primeira instância, e devolver os autos do processo à DRJ de origem para que seja proferido
um único acórdão e para que sejam enfrentadas todas as questões suscitadas pelo sujeito
passivo atinentes ao lançamento inicial e complementar.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital